Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DANOS MORAIS INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação entre a autora e os requeridos se enquadra como relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que, violando direitos da personalidade e transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, ao qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.

3. Os transtornos narrados não são aptos a ensejar reparação a título de danos morais. Trata-se de dissabores da vida em sociedade que, no grau mencionado, não apresentam potencialidade lesiva hábil a autorizar a sanção pleiteada. Precedentes.

4. Recurso de apelação desprovido.